Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 367 CPP. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO INDUZIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. VIABILIDADE. “RES FURTIVA” APREENDIDA NA POSSE DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumprida a determinação do artigo 367 do Código de Processo Penal, porquanto demonstrado que o apelante tinha plena ciência da ação penal contra ele proposta (devidamente citado) e se mudou sem comunicar seu novo endereço ao juízo, não há que falar em nulidade da decisão que decretou a revelia.
2. Inviável a análise de provas e argumentos na instância recursal, se estes não foram apresentados no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. O reconhecimento realizado na delegacia, após a vítima ter visto uma foto da mesma pessoa em página do Facebook, que anunciava a bicicleta subtraída para troca, conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, pois, possivelmente, o ato pode estar contaminado pela memória falsa ou indução.
4. Indene de dúvidas que o ora apelante estava na posse de parte da “res furtiva” (a bicicleta subtraída de uma das vítimas), demonstrando o dolo em adquirir, receber e conduzir coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime, de rigor a desclassificação da conduta descrita na denúncia (roubo circunstanciado) para o crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
5. Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, contida no artigo 383 do mesmo diploma normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.